Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO RIBEIRO MONTEIRO DE BARROS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 44734280, desta Eg. 2a Turma Cível. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio embargante em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente na decisão já mencionada, intime-se o embargado para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator